Tribunal: TCU
Processo: 012.701/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Atos de Aposentadorias em favor de Antônio Cardoso de Sousa; Antônio Fonseca de Souza; Denise Nascimento de Sena; Heileni de Azevedo Picanco da Silva e José Costa de Andrade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria em favor de Antônio Fonseca de Souza, Ato e-Pessoal no 80588/2023 - Inicial; Denise Nascimento de Sena, Ato e-Pessoal no 82290/2023 - Inicial; Antônio Cardoso de Sousa, Ato e-Pessoal no 83322/2023 - Inicial; Heileni de Azevedo Picanco da Silva, Ato e-Pessoal no 84567/2023 - Inicial; e José Costa de Andrade, Ato e-Pessoal no 84945/2023 - Inicial, todos emitidos pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU c/c o art. 7o, incisos III, da Resolução TCU 353/2023, com a redação alterada pela Resolução TCU 377/2025 e o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. autorizar o registro dos atos de concessão de aposentadoria em favor de Antônio Fonseca de Souza, Ato e-Pessoal no 80588/2023 - Inicial; Denise Nascimento de Sena, Ato e-Pessoal no 82290/2023 - Inicial; Heileni de Azevedo Picanco da Silva, Ato e-Pessoal no 84567/2023 - Inicial; e José Costa de Andrade, Ato e-Pessoal no 84945/2023 - Inicial, todos emitidos pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; 9.2. negar registro ao ato de aposentadoria, Ato e-Pessoal no 83322/2023 - Inicial, de interesse de Antônio Cardoso de Sousa; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 dias, a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos artigos 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na INTCU 78/2018; 9.4.3. comunique ao interessado, no prazo de 15 dias, a contar da ciência deste acórdão, a presente deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4.4. disponibilize a este Tribunal, no prazo de trinta dias, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.